Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-92.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-92.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros em face de acórdão que desproveu o apelo interposto, mantendo inalterada a sentença. A embargante sustenta a existência de erro material na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que teria sido indevidamente fixada sobre o valor da condenação, quando deveria observar o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O embargado, Banco Bradesco S/A, pugna pelo acolhimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, quando, em razão da improcedência dos pedidos, deveria ser utilizado o valor da causa como base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem o objetivo de sanar vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material em decisões judiciais, não se prestando para reexame do mérito do julgado, salvo em situações excepcionalíssimas.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento de erro material ou a supressão de contradições ou omissões conduz, como consequência lógica e inevitável, à modificação do julgado.

5.

No caso em análise, verifica-se erro material no acórdão, pois, considerando a improcedência dos pedidos formulados na inicial, não houve condenação, sendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa medida obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizada sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa em casos de improcedência dos pedidos, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, DJe 29/08/2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18/12/2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14/12/2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado do vício de erro material, pois a majoração dos honorários sucumbenciais foi fixada sobre o valor da condenação, ao passo que deveria ser pelo valor da causa, conforme previsto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

O Banco Bradesco S/A, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, estaria eivado do vício de erro material, pois os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, já que os pedidos aduzidos na inicial, foram julgados improcedentes.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato, em razão da improcedência dos pedidos, por óbvio, não houve condenação; logo, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa.

Forte nessas razões, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, somente para determinar que a majoração dos honorários seja sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025